Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. COBRANÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Prejudicial externa. Suspensão do processo. Fica caracterizada a prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC, quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. No caso em exame há questionamento sobre os serviços prestados ao Ente Público supostamente sem cobertura contratual, objeto tanto da ação de cobrança quanto da ação civil pública, na qual já existe condenação ainda não transitada em julgado. Correta a decisão que determinou a suspensão do processo.
2 – Agravo de Instrumento desprovido.